Tribunal: TJMT
Processo: 1018878-41.2023.8.11.0042
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018878-41.2023.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AUREO CAMARGO CAMPOS - CPF: 008.683.871-77 (APELANTE), ROMULO BEZERRA PEGORARO - CPF: 733.828.091-68 (ADVOGADO), JOSE BONIFACIO DA SILVA - CPF: 631.002.741-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NAO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal, mantendo condenação por homicídio qualificado
imposta pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão
:

A questão em discussão consiste em verificar a existência de: (i) omissão quanto aos fundamentos do prejuízo pela deficiência técnica; (
ii
) omissão sobre a desistência de testemunha; (
iii
) contradição sobre preclusão e prejuízo da defesa técnica; (
iv
) contradição nos fundamentos para manutenção da sentença.

III. Razões de decidir
:

1
. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado.

2
. O acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes, não sendo necessário o exame pormenorizado de cada alegação quando já encontrados motivos suficientes para a decisão.

3
. A pretensão do embargante revela mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito, o que é incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese
:

Em
bargos de declaração rejeitados, em consonância com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
"O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas quando já encontrado motivo suficiente para a decisão, não servindo os embargos declaratórios para rediscussão do julgado
”
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/88, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 339. STJ –
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ÁUREO CAMARGO CAMPOS
em desfavor do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, considerando a soberania do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri), condenou o acusado como incurso na pena do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2o, incisos II, III e IV (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal], à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado (Id. 271079885).

Em suas razões recursais, a defesa de Áureo Camargo Campos sustenta as seguintes contradições e omissões no acórdão: a) omissão quanto aos fundamentos referentes ao prejuízo sofrido pelo embargante em razão da deficiência da defesa técnica; b) omissão quanto
à
ausência de informação
acerca d
a desistência do depoimento da testemunha Genival Pereira da Silva; c) contradição quanto
à
existência de preclusão e prejuízo resultante da deficiência da defesa técnica; e; d) contradição entre os fundamentos utilizados para afastar a nulidade e manter a sentença do
C
onselho de
S
entença.

Pautado nesses argumentos, requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas e, por conseguinte, dar provimento ao recurso de apelação (Id. 271079885).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Gerson N. Barbosa, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso, e em caso de conhecimento, pela rejeição dos embargos de declaração (Id. 275374892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do C
ódigo de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obsc
uridade, contradição ou omissão
.

O acórdão prolatado por esta Egrégia Corte de Justiça possui a seguinte ementa de julgamento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA TÉCNICA NÃO CARACTERIZADA. DECISÃO DOS JURADOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame: Apelação Criminal interposta contra decisão do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a
defesa da vítima (art. 121, § 2o, II, III e IV, CP), à pena de 29 (vinte e nove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime inicial fechado.

II. Questão em discussão: Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de nulidade processual por suposta ineficiência da defesa técnica; (
ii
) analisar se a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos; (
iii
) examinar a dosimetria da pena.

III. Razões de decidir:

1. A alegação de nulidade por deficiência técnica não prospera,
pois
a defesa foi exercida regularmente pela Defensoria Pública, sem demonstração de prejuízo efetivo pela não oitiva da testemunha indicada.

2. A decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, especialmente nas provas técnicas e imagens de câmera de segurança, que confirmam a dinâmica dos fatos narrados na denúncia.

3. A dosimetria da pena observou os critérios legais do art. 59, do CP, sendo devidamente fundamentada a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias e consequências do crime.

IV. Dispositivo e tese: Recurso desprovido, em consonância com o parecer da Procuradoria.

Tese de julgamento: "1. A nulidade por deficiência da defesa técnica exige demonstração de efetivo prejuízo ao réu. 2. A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária à prova dos autos, não bastando a mera divergência na interpretação da prova. 3. A dosimetria da pena, quando devidamente fundamentada, não comporta revisão na via recursal".

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, II, III e IV; CPP,
arts
. 563, 593, III, 'a', 'c' e 'd'.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 523/STF. STJ -
AgRg
no HC: 898007 RJ 2024/0085329-2, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/05/2024; STJ, 6a Turma,
AgRg
no HC n.
482.056/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 02.08.2022; TJMT, N.U. 1011182-05.2022.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024; TJMT, TCCR, Enunciado n. 13). (N.U 1003656-92.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/02/2024,
Publicado
no DJE 06/03/2024; TJMT, N.U 1008306-08.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023.

Em suas razões, o embargante sustenta quatro pontos:
a)
que haveria omissão quanto aos fundamentos referentes ao prejuízo sofrido pelo embargante em razão da deficiência da defesa técnica;
b)
omissão quanto
à
ausência de informação
cerca

d
a desistência do depoimento da testemunha Genival Pereira da Silva;
c)
contradição quanto
à
existência de preclusão e prejuízo resultante da deficiência da defesa técnica; e;
d)
contradição entre os fundamentos utilizados para afastar a nulidade e manter a sentença do
C
onselho de
S
entença.

Analisando detidamente os autos, não se verifica qualquer omissão
ou contradição
na decisão colegiada embargada
.

Ao contrário do que sustenta o embargante, o acórdão
prolatado por este
Sodalício
enfrentou expressamente a alegação de deficiência da defesa técnica e a suposta nulidade do processo por ausência de oitiva da testemunha Genival Pereira Faria.

Foi destacado que não houve comprovação de prejuízo ao réu, requisito essencial para reconhecimento da nulidade processual (art. 563 do CPP e Súmula 523
,
do STF).

Portanto, não há omissão relevante, pois a questão foi analisada e fundamentada.

Ademais, a
defesa sustenta que a decisão embargada foi contraditória ao minimizar a relevância da testemunha Genival Pereira Faria no julgamento da preliminar, mas reconhecer sua importância na fundamentação do acórdão.

Todavia, tal assertiva não se sustenta. O acórdão, longe de desqualificar a relevância da testemunha, apenas consignou que sua ausência não acarretou prejuízo substancial à defesa do réu. A condenação foi amplamente alicerçada em elementos de prova materiais e objetivos, tais como laudos periciais e registros audiovisuais, que se revelaram determinantes para a formação da convicção do
C
onselho de
S
entença, relegando a uma posição acessória a alegada imprescindibilidade do depoimento em questão.

Logo, não há contradição manifesta, pois o acórdão manteve coerência em sua argumentação.

Com efeito
, não é necessário que o julgador aprecie de maneira pormenorizada
e específica
todas as alegações feitas pela parte interessada, notadamente quando as razões que justificaram sua decisão constam no corpo do acórdão.

Sobre
a matéria
, no julgamento do Tema n. 339, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese
de julgamento
:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas
.

Nesse sentido:

Conforme entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios
para rediscussão do julgado
. [...]

(
AgRg
no RHC n. 179.078/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 22/8/2023,
DJe
de 28/8/2023).

Assim, constata-se que a defesa, ao opor os presentes embargos de declaração, intenta, na verdade, robustecer construção argumentativa que não foi devidamente desenvolvida no bojo das razões recursais anteriormente apresentadas, incorrendo em evidente inovação ao insistir na suposta imprescindibilidade da oitiva da testemunha Genival Pereira Faria.

Impõe-se salientar que no julgamento do Recurso de Apelação por esta Egrégia Corte não foi demonstrada, de maneira concreta e específica, a essencialidade desse testemunho para o deslinde da controvérsia, limitando-se a defesa, naquela oportunidade, a aduzir argumentos genéricos e desprovidos de substrato fático ou jurídico idôneo quanto à sua relevância.

Entendo, portanto, que as alegações veiculadas na peça
aclaratória
revelam, em sua essência, a intenção de rediscutir matérias já devidamente analisadas e enfrentadas por este Tribunal no âmbito do julgamento do apelo, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se, por oportuno, que o simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, notadamente quando a decisão colegiada adota fundamentos jurídicos distintos daqueles por ela sustentados, não configura, por si só, quaisquer dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal — quais sejam, omissão, obscuridade ou contradição.

Dessa forma, a rejeição dos embargos de declaração revela-se medida que se impõe, ante
à
manifesta inadequação da via eleita para o fim a que se propõe a defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
os p
resentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025